Tribunal: TJDFT
Processo: 0720624-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720624-62.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIO HENRIQUE NASCIMENTO MARINO DA SILVA EMBARGADO: MARCOS JOSE BARBOSA FERREIRA JUNIOR D E C I S Ã O MARIO HENRIQUE NASCIMENTO MARINO DA SILVA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. O Embargante sustenta que a decisão embargada é contraditória com a realidade dos autos, uma vez que não se requereu a negativação do nome do devedor, mas tão somente a expedição de certidão para que pudessem ser tomadas as providências necessárias. Requer o provimento do recurso para que seja sanado o vício e concedida a antecipação da tutela recursal. É o relatório. Decido. Contradição que autoriza a interposição de embargos declaratórios é aquela que se verifica entre os fundamentos e a conclusão do pronunciamento judicial. Consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO AUTOAPLICABILIDADE DO ARTIGO 202, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. 1. A contradição hábil a autorizar o acolhimento da pretensão declaratória é a intrínseca, verificada entre partes ou proposições da decisão. Precedente. 2. Condizente com a situação dos presentes autos o relatório do acórdão embargado e convergentes todos os segmentos dessa decisão para a improcedência do pedido deduzido na presente ação, não há falar em contradição. 3. Ausente contradição ao feitio legal, justificadora da oposição de embargos declaratórios, evidenciado resta o caráter meramente infringente da insurgência. (EDCL na AR 1.601/RJ, Pleno, rela. Mina. Rosa Weber, DJe 14/03/2016). Eventual contradição entre o pronunciamento judicial e as provas dos autos descortina error in judicando que desafia recurso de natureza infringente, jamais embargos declaratórios. Ainda que fosse superado esse pressuposto de admissibilidade, é de se destacar que a negativação foi pleiteada no Agravo de Instrumento, consoante se colhe da transcrição abaixo: Destarte, pugna o Agravante pela cassação ou reforma da r. decisão hostilizada, para que seja determinado por esse C. Sodalício, que o d. Juízo a quo profira determinação de inclusão do nome do devedor por meio do sistema SERASAJUD ou pela expedição de ofício próprio ou mesmo decisão com força de ofício para a imediata inclusão do nome do Agravado nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA e SCPC), dando prosseguimento à execução em tela. Daí o que se consignou na decisão embargada: A questão relativa à inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes foi equacionada no acórdão proferido no AGI 0705796-32.2018.8.07.0000, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA CNH, DO PASSAPORTE E DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO EXECUTADO. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NÃO EFETIVIDADE DA MEDIDA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NEGADA NO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. ART. 300, DO CPC. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. 1. Ausente a probabilidade do direito, nos termos do art. 300, do CPC, na medida em que não se vislumbra de que modo a coibição de o executado dirigir, realizar eventual viagem ao exterior ou compras, bem como a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, venham a dar efetividade ao cumprimento da sentença exequenda, garantido a satisfação do crédito, afigura-se correta a decisão de primeiro grau que negou o pedido de antecipação de tutela, no qual se pretendia a suspensão da CNH do devedor, a apreensão de seu passaporte e cartões de crédito, e a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes. 2. Agravo de instrumento não provido. (AGI 0705796-32.2018.8.07.0000, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 31/01/2019). Trata-se, portanto de matéria aparentemente preclusa. A expedição da certidão a que faz alusão o Embargante foi deferida na origem. Confira-se o seguinte trecho da decisão agravada: Defiro, de igual modo, o pedido de expedição de certidão para inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes. Para tanto, expeça a Secretaria a certidão prevista no artigo 517, § 1o do Código de Processo Civil. Em verdade, o Embargante discorda da solução jurídica contida no decisum e pretende rediscuti-la, o que denota o descabimento da via recursal manejada, cujo escopo é eminentemente integrativo. Como vem decidindo reiteradamente o Supremo Tribunal Federal: OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE. Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. (STF, EDCL no AGRG no RE 809.185/PR, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 29/06/2016). Isto posto, conheço e nego provimento aos embargos declaratórios. Publique-se. Brasília – DF, 27 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator